Tribunal: TJSP
Processo: 1018401-24.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018401-24.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., é apelada JACKELLINY ALVES
RAMOS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação no: 1018401-24.2018.8.26.0576.
Apelante: Italínea Indústria de Móveis Ltda.
Apelada: Jackelliny Alves Ramos de Lima.
Interessada: Lineare Planejados Eireli ME.
Ação: Declaratória c.c. indenizatória.
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível.
Voto no 27.707
Apelação. Indenização. Móveis planejados. Produtos
pagos pela consumidora e não entregues. Rescisão do
contrato. Solidariedade entre fabricante e vendedora.
Art. 18, CDC. Cadeia de consumo bem demonstrada.
Prejuízo incontroverso. Dano moral configurado. Manutenção do montante indenizatório. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais movida por Jackelliny Alves Ramos
de Lima em face de Italínea Indústria de Móveis Ltda. e
Lineare Planejados Eireli-ME, que a respeitável sentença de
fls. 167/173, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente
para
condenar
as
rés,
solidariamente,
a
ressarcirem à autora o valor de R$ 7.580,00 e ao pagamento
de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
3
ainda as requeridas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da condenação, e a autora ao pagamento dos
honorários advocatícios das rés fixados em 10% sobre a
diferença entre o valor da causa e o da condenação.
Inconformada, recorre a corré Italínea
alegando, em síntese, que é parte ilegítima, vez que não
participou do negócio jurídico entabulado entre a autora e a
corré Lineare, ressaltando que a discussão não versa sobre
possível vício do produto, mas na ausência de entrega,
sendo a conduta culposa exclusiva do lojista. Aduz não
restar
configurado
qualquer
dano
moral
passível
de
indenização e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum indenizatório, assim como pelo prequestionamento
dos dispositivos legais pertinentes.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Narra a autora na inicial ter celebrado
contrato de compra e venda de produtos da marca Italínea e
prestação de serviços com a empresa Lineare Planejados
Eireli - ME (fls. 26/35), tendo ficado ajustada a entrega e
instalação dos móveis planejados ao final do mês de
janeiro/2018. Porém, apesar de pago o valor ajustado, os
móveis contratados não foram entregues, o que levou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
4
autora ao ajuizamento da presente ação, cuja sentença
reconheceu a responsabilidade solidária das duas corréus,
no que não comporta qualquer reparo.
Com
efeito,
a
fabricante
é
solidariamente responsável pelas falhas na prestação do
serviço haja vista a expressa disposição do artigo 18, CDC,
posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. VERIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADO
7
DA
SÚMULA/STJ.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
NÃO
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
283
DA
SÚMULA/STF.
FORNECEDOR
E
FABRICANTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ENTENDIMENTO
ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO
STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem concluiu
pela legitimidade da recorrente e a revisão do entendimento
adotado esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula/STJ. 2.
As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram
devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da
Súmula/STF. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da
jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o
enunciado 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no AREsp 498.488/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
5
No
mesmo
sentido
trilham
os
precedentes desta Colenda Câmara:
“Agravo retido interposto contra decisão
que deferiu a exclusão do nome do Autor dos órgãos de
proteção ao crédito. Suficiente anotar que as Rés deram
causa
à
anotação
desabonadora.
Agravo
desprovido.
Compra e venda de móveis planejados. Ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais.
Mercadoria
não
entregue.
Responsabilidade
solidária da fabricante. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Dano moral configurado. Indenização bem
arbitrada em R$ 5.000,00. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação
0007519-75.2011.8.26.0152;
Relator:
Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
07/04/2016; Data de Registro: 08/04/2016)
“Compra e venda de móveis planejados.
Vendedora que encerra atividade sem entregar os bens ou
devolver o preço. Particularidades que autorizavam reconhecer a legitimidade da fabricante, da qual a
vendedora era representante, para responder à propositura.
Cabimento da devolução do preço e da multa rescisória.
Repercussão no plano moral reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
0190830-31.2011.8.26.0100;
Relator:
Arantes
Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
6
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2015;
Data de Registro: 11/12/2015)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA
DE FORNECIMENTO. Agravo retido. Denunciação da lide
pela fabricante ao comerciante. Hipótese em que a
denunciação não é obrigatória. Aplicação análoga do art. 88
do CDC que veda a denunciação da lide. Agravo retido
desprovido. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS.
Entrega de produtos com inadequação. Ilegitimidade da
fabricante afastada. Embora o contrato tenha sido firmado
com o comerciante, a fabricante responde solidariamente
pelos vícios do produto e do serviço por fazer parte da
cadeia de fornecimento. Inteligência do art. 18 do CDC.
Vício não sanado no prazo de 30 dias. Restituição dos
valores pagos. Descumprimento contratual que ultrapassou o
mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Dano moral
configurado. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação
1013650-06.2014.8.26.0003; Relator: Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2015;
Data de Registro: 09/10/2015).
Demais disso, é notória a integração da
cadeia de consumo, vez que a própria apelante não nega
que seus produtos sejam comercializados pela corré,
devendo-se reconhecer que a fabricante é corresponsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
7
pelo prejuízo causado ao consumidor que, de boa-fé e
confiando na sua marca, adquiriu os móveis planejados
produzidos pela apelante e comercializados por empresa por
ele autorizada, que apesar de pagos não lhe foram
entregues.
Quanto ao dano moral, certo é que sua
reparação somente se faz pertinente quando demonstrada a
ocorrência de lesão a bem extrapatrimonial contido nos
direitos da personalidade (vida, integridade física, liberdade,
honra, nome, etc), ressalvadas as hipóteses de presunção,
tal como a negativação indevida, a qual tem natureza in re
ipsa.
E na hipótese dos autos, não obstante o
descumprimento contratual não implique, por si só, em dano
moral indenizável, certo é que o fato de ter a autora
desinstalado os móveis que já guarneciam sua cozinha para
viabilizar a correta aferição das medidas para a instalação
dos novos que haviam sido adquiridos, desfazendo-se dos
antigos, assim como por ter ficado meses sem poder fazer
suas refeições em casa, configuram grave transtorno que
supera o mero aborrecimento decorrente da vida em
sociedade, passível, portanto, de reparação.
Em relação ao quantum indenizatório,
imperioso observar que essa questão recomenda sempre a
máxima prudência e cautela por parte do julgador, a fim de
se evitar enriquecimento indevido, ou punição insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
8
àquele que provocou a indevida dor moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições sociais
do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No 990.141-0/7,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da conduta
da ré e o dano impingido, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda de
assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a manutenção
do valor fixado.
Destarte, é de rigor a manutenção
integral da r. sentença combatida, majorados os honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora para 16% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/15.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018401-24.2018.8.26.0576 -Voto no
9
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator